Tribunal: TJES
Processo: 0002291-34.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Crime Tentado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002291-34.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIANO GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002291-34.2020.8.08.0014

RECORRENTE: ELIANO GONÇALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIANO GONÇALVES DA SILVA
,

em face da r. Decisão (
link
no Id. 4216186, pp. 329-331), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de abril de 2020, por volta das 13 horas, na Avenida Silvio Avidos, nº 125, Bairro Santo Antônio, em Colatina, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes contra José Claudemir Bezerra da Silva, causando-lhe lesões que somente não foram a causa de sua morte, por razões alheias à vontade do agente.

Consta que os envolvidos são vizinhos e, no dia dos fatos, o denunciado, armado com faca, invadiu a residência do ofendido e passou a desferir-lhe golpes.

Narra-se que o delito foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal, concernente ao fato de o ofendido ter arrancado um pé de mandioca na propriedade do denunciado. Além disso, o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendido dentro de sua casa.

Finda a instrução processual, o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
pedido de
absolvição sumária pela legítima defesa
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nessa perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Boletim de Ocorrência (pp. 31-37), pelo Auto de Apreensão (p. 29) e pelos Prontuários Médicos (pp. 51, 73-81). Não se questiona a existência de
indícios
suficientes
de autoria
, devidamente demonstrados nas provas orais produzidas nos autos.

Quanto ao elemento subjetivo (dolo), entendo que também há elementos suficientes, tendo em vista que o Recorrente desferiu múltiplos golpes de faca, que atingiram as regiões do abdômen, do rosto e da mão da vítima.

Em relação ao pedido de absolvição sumária, pela tese de legítima defesa, seu acolhimento deve ser pautado pelo
juízo de certeza
(art. 415, IV, do Código de Processo Penal), o que
inexiste no caso.

Com efeito, é incontroverso que o Recorrente foi quem pegou uma faca e, munido dela, retornou à casa do ofendido, praticando as agressões em questão, de modo que não há demonstração inequívoca de que apenas se valeu dos meios estritamente necessários para repelir injusta agressão (art. 25, do Código Penal).

É o que se extrai dos relatos judiciais da
vítima
, de
sua esposa
, da
testemunha
que interferiu na briga e socorreu o ofendido, e das
declarações do próprio réu
, que afirmou ter tido uma briga com a vítima, motivo pelo qual, após levar uma paulada na cabeça, voltou ao seu quintal, pegou uma faca e retornou para onde estava o ofendido, tendo ocorrido outra luta corporal, e, nesse contexto, os golpes.

Portanto, não há elementos suficientes para acolher, com a segurança necessária, a tese de legítima defesa.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Da mesma forma, não vislumbro possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo fútil, na medida em que restou incontroverso que a briga se deu porque, oito dias antes, a vítima, ao capinar o terreno, arrancou um pé de mandioca da propriedade do réu.

Também não há que se afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os autos revelam que o recorrente surpreendeu o ofendido quando este estava almoçando na varanda de sua própria casa.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como a absolvição por legítima defesa, ou até mesmo o afastamento das qualificadoras, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002291-34.2020.8.08.0014

RECORRENTE: ELIANO GONÇALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
ART. 121, § 2º,
INCISO
S

I
I E IV C/C ART. 14, II
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. DESQUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Em relação ao pedido de absolvição sumária, pela tese de legítima defesa, seu acolhimento deve ser pautado pelo juízo de certeza (art. 415, IV, do Código de Processo Penal), o que inexiste no caso.

3. Não há possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo fútil, na medida em que restou incontroverso que a briga se deu porque, oito dias antes, a vítima, ao capinar o terreno, arrancou um pé de mandioca da propriedade do réu.

4. Também não há que se afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os autos revelam que o recorrente surpreendeu o ofendido quando este estava almoçando na varanda de sua própria casa.

5
.

Recurso
a que se nega provimento
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.